Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710903-77.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. 1. O crime de desacato resta consumado quando o funcionário público é ofendido, insultado ou humilhado, no exercício de suas funções. No presente caso, caracterizado está o referido delito quando se observa que o réu proferiu xingamentos em relação aos policiais que o abordaram, enquanto estes estavam no exercício de suas funções. 2. Os depoimentos prestados pelos policiais, não contraditados ou desqualificados, resultam merecedores de fé na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções. 3. A jurisprudência majoritária entende que se aplica a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa sobre a pena mínima em abstrato. Sendo assim, a majoração decorrente da análise desfavorável das circunstâncias judiciais deve ser decotada para se amoldar ao percentual recomendado. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os depoimentos prestados pelos policiais, não contraditados ou desqualificados, resultam merecedores de fé na medida em que emanados de agentes públicos no exercício de suas funções” (ID Num. 43628835). “quanto ao ponto, insta consignar que as declarações prestadas pelos agentes públicos, no exercício da função, são dotadas de presunção de veracidade, que in casu subsistem incólumes, visto não haver quaisquer indicativos de interesses ou motivos para os policiais atribuírem falsamente as condutas delitivas ao apelante” (ID Num. 43628835). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017